Tribunal: TJDFT
Processo: 0701667-43.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701667-43.2021.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: SEVERINO FIDELIS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FRANK TADAO SATO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interpostos por Samedil – Serviços de Atendimento Médico S/A em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação (ID no 32186614). A embargante alega que a decisão contém contradição e obscuridade, ao argumento de que a previsão do art. 1.012, caput, do CPC, prevê o efeito suspensivo, sem a necessidade de qualquer fundamentação. Sustenta que a referida decisão leva a crer que a sentença de primeiro grau pode ser integralmente executável, contudo, o indeferimento do pedido de aplicação do efeito suspensivo somente pode ser aplicado no que diz respeito à tutela provisória. Defende, portanto, que não há que se falar em produção de efeitos imediatos no que diz respeito à indenização por danos morais. Pugna pela correção dos vícios apontados, para que conste que o indeferimento do efeito suspensivo somente recaia sobre a tutela provisória. Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada a parte embargada (ID no 33895618). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Destaque-se, desde logo, que, tendo sido interposto o presente recurso de embargos de declaração contra decisão monocrática deste Relator, haverá de ser decidido monocraticamente, nos termos do que dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de sanar os fundamentos da decisão. A alegação de que a decisão recorrida possui contradição e obscuridade não merece prosperar. Como se sabe, a contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos da decisão, entre estes e a conclusão, entre um acórdão e a sua ementa, ou entre a parte dispositiva de um voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, de forma interna, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra – e nenhuma dessas situações se verifica na hipótese em exame. Acrescente-se que a obscuridade, sanável por meio de embargos de declaração, decorre da falta de clareza e precisão do texto, suficiente a não permitir que se alcance certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, o que não se verifica na presente decisão. Registre, por oportuno, e apenas por amor ao tema jurídico, que a referida decisão também não possui omissão. Segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, omissão é aquela que ocorre quando a decisão judicial deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. No caso em tela, a tese da embargante, no sentido de que a decisão possui contradição e obscuridade, pois não constou que apenas em relação à tutela de urgência deferida o recurso interposto não terá efeito suspensivo, mas que, em relação às obrigações relativas aos danos morais, o apelo terá efeito suspensivo, conforme art. 1.012, do CPC, não lhe socorre. Pelo menos naquele momento processual, não restou demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação nem a relevância da argumentação recursal, razão pela qual foi indeferida a concessão de efeito suspensivo ao apelo na decisão ora embargada. Com relação à parte do dispositivo da sentença que confirmou a tutela provisória, a apelação será processada apenas efeito devolutivo, por expressa previsão legal, e a sentença já começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012, § 1o, inciso V), podendo ser objeto de cumprimento provisório, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Já com relação às condenações relativas aos danos morais, como bem se vê, a sentença apelada não se ajusta a qualquer das hipóteses de que cuidam os incisos I a VI, do § 1o, do art. 1.012, do CPC. Em sendo assim, a apelação interposta contra essa parte da sentença é dotada de efeito suspensivo ope legis, nos termos do caput desse dispositivo legal, sendo desnecessário formular – e, por consequência, decidir sobre – esse tipo de pedido. Dessa forma, não houve omissão, contradição ou obscuridade quanto ao pedido de processamento do recurso no duplo efeito formulado pela parte apelante, já que desnecessário, pois o recurso de apelação, quanto à parte referente às obrigações relativas aos danos morais, no caso em exame, já é dotado desse efeito por força de lei. Aliás, destaque-se que o recurso de apelação, no sistema do CPC/15, não é mais “recebido”, muito menos “nesse ou naquele efeito”, como acontecia no regime processual do Código revogado (art. 518, do CPC/73), o que reforça a desnecessidade de dicção judicial a esse respeito. A rigor, e como regra, a apelação é “processada” com efeito suspensivo ope legis (art. 1.012, caput, do CPC), sendo desnecessário formular pedido nesse sentido. Eexcepcionalmente, o efeito suspensivo deve ser pedido e, se o caso, deferido pelo relator (efeito suspensivo ope judicis), nos termos do art. 1.012, § 1o, do CPC. Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos de declaração. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator